Tribunal: TJSP
Processo: 1020939-57.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Novo julgamento. Contratos bancários. Empréstimos mediante desconto direto em conta corrente e folha de pagamento. Pedido de limitação dos descontos a 30% do valor do salário. Cabimento apenas com relação a descontos realizados em folha de pagamento, restando inviável a pretendida limitação a retenções realizadas em conta corrente. Tema repetitivo 1085. Recurso provido em parte.